Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705621-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, no cumprimento de sentença no 0708784.35.2019.8.0018, movido por FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA, homologou valor do débito em R$ 83.473,94 e determinou a expedição do respectivo precatório. Na oportunidade, acolheu parcialmente a impugnação tão somente para indeferir a fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Em suas razões (ID 14877997) asseveram a impossibilidade de impor obrigação direta ao Distrito Federal, uma vez reconhecido na sentença objeto de cumprimento que sua responsabilidade é meramente subsidiária, de forma que somente arcaria com o pagamento do crédito exequendo na hipótese de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Alegam ser devida a fixação de honorários de sucumbência em seu favor diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como seu posterior provimento, reformando-se a r. decisão, nos termos acima delineados. Sem preparo diante da isenção legal. Decisão de ID 14965547 determinando o sobrestamento do feito, haja vista tratar os autos de tema afeto ao incidente de demandas repetitivas no processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Ocorrido o trânsito em julgado do IRDR 15, após julgamento pela Câmara de Uniformização desta Corte (acórdão no 1329061), as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID 27402101). Em resposta, o agravado (ID 27760992) informou a perda do objeto do recurso quanto à matéria afeta à responsabilidade subsidiária do DF pelo débito, haja vista o juízo singular já ter aplicado a tese fixada no IRDR 15, determinando a expedição dos requisitórios em desfavor exclusivamente do IPREV. A parte agravante não se manifestou. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, constata-se ter o juízo a quo, de fato, já aplicado a tese fixada no IRDR 15[1] (ID 98030007, origem), a qual converge com o entendimento dos agravantes posto em seu recurso. Nesse diapasão, a consequência é a perda de interesse recursal quanto a este ponto. Ainda, consoante relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários de sucumbência em favor dos executados/agravantes. Eis o teor da decisão hostilizada (ID 48897157 – origem): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF visando o pagamento da importância de R$ 83.473,94 (oitenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação de ID 46034317 suscitando a incompetência do juízo para fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento, bem como sua nulidade por iliquidez; a concessão de efeito suspensivo em razão da impugnação; a limitação da fixação de honorários sucumbenciais no mínimo legal em caso de rejeição da impugnação. Em resposta, o impugnado apresentou manifestação de ID 48289341 resistindo aos argumentos lançados. Na oportunidade alegou que o feito por dependência ao processo no 2015.01.125134-3, perante o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual assentou o entendimento de que o cumprimento de sentença proferido em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção daquele juízo. Defendeu a possibilidade de inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento, inclusive porque foi requerido na liquidação do julgado. Acrescentou ser desnecessária a concessão de efeito suspensivo e que os honorários foram fixados em observância ao regramento processual vigente. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, convém registrar que não subsistem as alegações de incompetência e litispendência dos presentes autos em relação ao cumprimento de sentença ajuizado perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Explico. De acordo com a jurisprudência recorrente deste e. Tribunal “o trâmite de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria a que integra o servidor distrital não impede o trâmite da ação individual. A existência de ação ajuizada por sindicato não atenta contra o interesse de agir em ação individual quando coincidentes ditas demandas em causa de pedir e pedido, sob pena de constrangimento do direito de ação constitucionalmente garantido (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).” (Acórdão n.1111572, 07311799520178070016, Relator: JULIO ROBERTO DOS REIS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, compreendo que a ação individual ajuizada perante esta Serventia está em conformidade com a legislação/jurisprudência vigente. No que se refere a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v (ID 43352412 – fl. 20) dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, assiste razão o impugnante. É que tais valores devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa, por prevenção ao juízo onde formado o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Note-se que no particular a verba é individual e pertence exclusivamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento da ação coletiva, pelo que deve buscar o respectivo patrono liquidar o valor dos honorários naquele Juízo em módulo próprio de cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. I - No cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, devem ser excluídos dos cálculos os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porque essa verba pertence exclusivamente aos Advogados do IDEC, nos termos do art. 23 da Lei 8.904/94. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.956431, 20160020142695AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446) Não cabe, portanto, incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ, cujo patrono pode até mesmo ser distinto do que atua na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. No que tange a fixação dos honorários sucumbenciais da presente fase de cumprimento de sentença, atribuída à ID 45119951, ressalto que este juízo o promoveu em devido respeito à jurisprudência e norma vigente processual. Por fim, destaco ser desnecessária a concessão de efeito suspensivo, uma vez que não foi alegado qualquer excesso na execução, tampouco noticiado a interposição de qualquer recurso pendente de apreciação em face do presente cumprimento de sentença. Nesse sentido, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DF e IPREV, apenas para indeferir a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. nos autos da ação coletiva. HOMOLOGO o valor do débito em R$ 83.473,94 (oitenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos). Os honorários restaram fixados quando da apreciação dos embargos de declaração. Não obstante, ressalto que deveram ser observadas a seguintes proporções para sua distribuição: 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV. Expeçam-se os respectivos precatórios, observada a responsabilidade primária (integral) do IPREV/DF pelos débitos supervenientes à sua instituição (30.06.2008) e subsidiária do Distrito Federal, de modo que apenas os débitos anteriores a 30.06.2008 devem ser cobrados direta e integralmente do DF. Após, arquivem-se os autos. Int. Consigne-se que em face da decisão acima transcrita ambas as partes interpuseram recurso. A parte exequente/agravada, no AGI no 0705135-82.2020.8.07.0000 (acórdão no 1259052), obteve êxito quanto a reforma da decisão, “para autorizar a inclusão, no presente cumprimento individual de sentença, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento, devendo ser observadas, no momento da liquidação, as balizas percentuais previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, bem como para determinar que a correção monetária do débito seja promovida com base no IPCA-E.” Evidencia-se, portanto, o esvaziamento do presente recurso também quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, porquanto, em sede de agravo de instrumento manejado pelo credor, obteve-se êxito quanto a fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, restou integralmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, tenho como PREJUDICADO o presente agravo e a ele NEGO SEGUIMENTO. É como voto. [1] “(...)Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.(...)” Acórdão 1329061, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator